Tribunal: TJDFT
Processo: 0754009-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754009-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO ALVES DE MOURA, FRANCISCA RAMOS VAZ AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CASSIO ALVES DE MOURA em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL: “Ao ID 212765403, a parte exequente pugna pela penhora de parte da remuneração auferida pelo executado CASSIO ALVES DE MOURA, CPF 386.571.631-87. Observo, pela análise da declaração de ID 213672896, que o executado auferiu renda anual, a título de remuneração, de R$ 162.349,43 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos). Em que pese a regra geral de impenhorabilidade dos subsídios e vencimentos, prevista no art. 833, IV, do CPC, quando não há comprometimento da subsistência do devedor, e de forma a efetivar o direito ao crédito, é possível a determinação de penhora de verba salarial, desde que não ultrapasse patamar razoável. ( ). Nesses termos, entendo que a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do executado CÁSSIO não compromete sua subsistência. Nesse sentido, DEFIRO o pleito” (ID 218673163 dos autos de origem). A parte agravante alega, em síntese, que “a penhora de salário compromete a subsistência do ora Agravante e de sua família, pois seu salário é verba alimentar”. E pede: “1. O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de; 2. com base no ESTATUTO SOCIAL da entidade, com necessária observância, em seus artigos 4o, 1 e 48o, A EXTINÇÃO DA presente EXECUÇÃO DE SENTENÇA E SEU CUMPRIMENTO. NA REMOTA IMPOSSIBILIDADE de Vossa Excelência não fazer cumprir a Lei maior da entidade, SINDICATO SINDSASC, que digne-se 3. O reconhecimento da impenhorabilidade de valores provenientes do salário do ora Agravante, nos termos do art. 833, IV do Código de Processo Civil; 4. a concessão dos benefícios da justiça gratuita nos termos da lei 13.015/15 (Declaração de Hipossuficiência, anexa); 5. A intimação do agravado para se manifestar querendo; 6. A revisão da decisão agravada, para fins de para no mínimo declarar nula a referida penhora”. Sem preparo dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Segundo a Declaração de Ajuste Anual/Imposto sobre a Renda – Pessoa Física/Exercício 2024 Ano-Calendário 2023 acostado aos autos (ID 67397769), a parte agravante aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 13.529,12, renda superior ao que se tem definido como insuficiente. Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. 2. Os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, bem como não há prova de que o recolhimento das módicas custas cobradas pelo TJDFT possa prejudicar o sustento da autora e da sua família. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1867677, 07096719720248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que ‘O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos’, assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que ‘Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente econômico pessoas que possuem elevado padrão de vida, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1881187, 07148605620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção nos termos do artigo 99, §7o do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora